Tribunal: TJDFT
Processo: 0004715-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. DOIS RÉUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU SALOMÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PENAS PECUNIÁRIAS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM AS REPRIMENDAS CORPORAIS. DETRAÇÃO PENAL EM FACE DO RÉU GREYSON. NÃO CABIMENTO. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR INSUFICIENTE PARA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e pela subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e de presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
5. A detração da pena pelo juízo de conhecimento não é possível quando o tempo de acautelamento provisório não é suficiente para gerar mudança de regime.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.